Tribunal: TJBA
Processo: 8091718-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091718-50.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELECTRON TECNOLOGIA DIGITAL LTDA Advogado(s): JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO (OAB:BA14520-A) ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS E INDÍCIOS DE FRAUDE (ART. 27, XXI, DO RICMS/BA). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reativação da inscrição estadual de empresa contribuinte, declarada inapta pela SEFAZ/BA com fundamento no art. 27, XXI, do Decreto n. 13.780/2012 (RICMS/BA), por suposta identificação de operações fictícias e indícios de fraude. A autoridade coatora efetivou a inaptidão de forma imediata, sem instauração de processo administrativo prévio com garantia de contraditório e ampla defesa. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato por violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se a declaração de inaptidão da inscrição estadual, com fundamento no art. 27, XXI, do RICMS/BA, pode ser efetivada sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa ao contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A declaração de inaptidão da inscrição estadual configura sanção administrativa de efeitos imediatos e gravosos, impedindo o contribuinte de emitir documentos fiscais e de exercer a atividade empresarial. A imposição dessa medida exige a prévia instauração de processo administrativo com notificação formal, prazo para defesa e possibilidade de contraditório, sob pena de violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 4 - As informações prestadas pela autoridade coatora confirmam que a inaptidão foi efetivada de forma "imediata", sem fase prévia de contraditório. A comunicação ao contribuinte por ciência tácita no Domicílio Tributário Eletrônico ocorreu após a consumação do ato, constituindo notificação a posteriori. 5 - O art. 27, § 1º, do RICMS/BA, ao prever o processamento de ofício da inaptidão, deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, de modo a não dispensar o prévio processo administrativo quando a medida implicar restrição ao exercício da atividade econômica. 6 - A concessão da segurança não impede a instauração, pelo Fisco estadual, de processo administrativo regular para apuração das irregularidades apontadas. IV. DISPOSITIVO 7 - Apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8091718-50.2025.8.05.0001, sendo parte apelante ESTADO DA BAHIA e parte apelada ELECTRON TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.